Tribunal: TJES
Processo: 5001279-74.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001279-74.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS AZEVEDO ROSA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tratam-se de dois recursos inominados interpostos um por Lucas Azevedo Rosa e outro por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos.

Afirmou o autor, Lucas Azevedo Rosa, que está sendo cobrado por serviços de telefonia não contratados e que são atribuído a terceiro e, mesmo após contato administrativo com a requerida, teve seu nome indevidamente negativado junto ao SPC.

Após, o recorrente Lucas Azevedo Rosa optou por desistir da obrigação de fazer pleiteada quanto a troca de titularidade (ID 271745), previsto no item “b” da exordial, por entender que este não seria o momento ideal para as providências necessárias, em especial por terceiro interessado não ter manifestação nos autos e não ter condição de qualificá-lo para tal.

De acordo com o magistrado sentenciante, restou clara a inexistência da dívida, sendo ilegal a negativação realizada, condenando a recorrente Telefônica Brasil S.A. a restituição pelos danos causados.

A recorrente Telefônica Brasil S.A. alega não ter nexo de causalidade entre os danos sofridos e qualquer conduta da empresa, não tendo praticado qualquer ato ilícito. Ademais, requer subsidiariamente a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e da multa por descumprimento aplicada, em virtude da sua desproporcionalidade.

Em contrapartida, o recorrente Lucas Azevedo Rosa pugna no sentido de que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, para ser proporcional aos danos sofridos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Inicialmente, concedo ao recorrente Lucas Azevedo Rosa os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade do recorrente Telefônica Brasil S.A. por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, in casu, tenho que o recorrente Telefônica Brasil S.A. não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil, não apresentando documentos hábeis a demonstrar a existência da dívida.

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, posto que não haveria dívida atribuível ao consumidor, tornando a negativação indevida.

Portanto, deve o recorrente Telefônica Brasil S.A. ser responsabilizado pelos danos experimentados pela parte recorrida, que somente foram levados a efeito porquanto não tomou cautelas necessárias ao ato, visto que não haveria a dívida.

A respeito do assunto, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO. CADASTRO. INADIMPLENTES. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...) que, no caso, restou caracterizada pela inscrição indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes. 6. É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 8.078/90, mormente diante da não comprovação da existência do contrato que deu origem ao débito registrado no banco restritivo de crédito. 7. Infere-se a ocorrência de dano a ser indenizado e, apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: Capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. 8. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada, ainda, por dois sentidos: Reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. 9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor amolda-se ao conceito de justa reparação. 10. Sentença reformada, em parte, tão somente para determinar que os juros moratórios concernentes aos danos morais sejam contados a partir do evento danoso, com apoio no art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (art. 55, Lei nº 9099/95). 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei nº 9099/95). (TJDF; RInom 0701097-83.2018.8.07.0004; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 30/08/2018; DJDFTE 19/09/2018; Pág. 636)

Acerca dos danos morais, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Logo, estando devidamente comprovado a negativação (ID 271710) e, como dito alhures, sendo esta indevida, não há que se falar em ausência de danos morais. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. (AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
2. Considerando o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano - instituição bancária - e as condições sociais dos ofendidos, é razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Recorrentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0015170-25.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/01/2018; DJES 14/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Negativação indevida comprovada diante da cobrança ilegal de valores relativos a serviços de telefonia e da ausência de notificação prévia.
2 - Dano moral in re ipsa. Valor da condenação por danos morais reduzidos para R$8.000,00 (oito mil reais) 3 - Comprovados os danos materiais pelo apelado, deve ser mantida a condenação a título de lucros cessantes. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Dano moral reduzido. (TJES; Apl 0061713-61.2007.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/01/2018; DJES 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida nos serviços de proteção ao crédito, configura hipótese de dano moral in re ipsa, não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva
. 3. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o Apelado pelo dano suportado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0000862-87.2015.8.08.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/10/2017; DJES 30/10/2017)

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 7.500,00) se mostra razoável e compatível com o quantum que vem sendo arbitrado por esta Turma Recursal.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do
s
recurso
s
e
nego provimento a ambos
.

Custas, se houver, pelos recorrentes. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre a condenação. Todavia suspendo a exigibilidade da condenação em face do recorrente Lucas Azevedo Rosa, tendo em vista o deferimento da gratuidade de judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de janeiro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.